Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ALEXANDRE BAUCH, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de no 0712780-77.2019.8.07.0006, rejeitou a denunciação à lide formulada. Para melhor compreensão, transcrevo parte da decisão impugnada: A parte ré formula pedido de denunciação à lide de Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz de Souza Lima Alonso. Alega que os denunciados têm a obrigação de indenizar a parte pelos prejuízos decorrentes do julgamento de procedência do pedido formulado pela parte autora. A denunciação à lide é cabível nos seguintes casos: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A parte ré não juntou aos autos o contrato que compele aos denunciados Tarcísio e Elyane a indenizá-los na hipótese de julgamento de procedência desta ação. Também não há dispositivo legal que, de forma direta, imponha o dever de indenizar. Pelos argumentos expostos pela parte ré, os denunciados teriam o dever de indenizá-lo por terem promovido a instalação do Condomínio e, por essa razão, serem responsáveis pela regularização do empreendimento. Segundo o documento de Id 64649192, a incorporadora do Condomínio Mansões Colorado foi a empresa MIDAS ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, e não os denunciados. Logo, não há razão a justificar o acolhimento da denunciação à lide. Destaco que se a parte ré entende que os denunciados lhe causaram prejuízo ao alienar bem que não mais lhe pertencia, a parte ré deve ajuizar a ação competente para fazer valer a sua pretensão, não sendo possível inovar a causa nesta ação. Rejeito a denunciação à lide. Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante faz um breve relato dos fatos sustentando ser possível a denunciação da lide das seguintes pessoas: Tarcísio e Elyane Alonso, eis que estariam preenchidos os requisitos do art. 125, II, do CPC. Sustenta que Tarcísio e Elyane são responsáveis, haja vista ter ocorrido alienação em duplicidade por sua culpa, verberando que “TMA repassou a gleba para implantação do Condomínio e entregou a posse dos lotes aos Condôminos, tendo agido por intermédio de terceiros, no caso os Irmãos Passos e Ubirajane Santos de Andrade, sócio da MIDAS”. Defende que, de forma indireta, Tarcísio Alonso continua sócio da UPSA, o que o torna evidente o cabimento da denunciação perquirida. Ao final, aduz estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente denunciação à lide de Tarcísio Márcio Alonso e Elyane Luz de Souza Lima Alonso. Preparo devidamente recolhido (ID 19190184 e 19190185). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Analisando as razões tecidas pelo agravante, observo que este pretende a denunciação da lide tendo por base o disposto no art. 125, II, do CPC que assim preconiza: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Muito bem. Tenho que, em tais casos, a interpretação da lei deve ser literal, eis que a legislação não comporta qualquer brecha no que tange às hipóteses de cabimento da denunciação à lide. No caso dos autos, verifico que não consta no caderno processual qualquer contrato que indique a necessidade de indenização por parte de Tarcísio e Elyane, tampouco existe dispositivo legal que impute diretamente responsabilidade legal a tais pessoas. Esclareço que os argumentos apresentados pelo agravante no sentido de que Tarcísio e Elyane seriam indiretamente sócios da empresa MIDAS e Paranoazinho é circunstância que demanda extensa dilação probatória o que se mostra inviável em sede de agravo de instrumento, bem como de denunciação à lide. Em outras palavras, não se mostra possível acolher a denunciação à lide pleiteada visto que, para tanto, se faz necessária ampla dilação probatória para aferir a possível relação jurídica aludida entre os supostos denunciados e as empresas, que não restou demonstrada de plano. Friso que para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese em debate. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se.